Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700878-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA BATISTA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA LEITAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à agravante acerca da manifestação ministerial de ID 60592616, considerando, também, a informação prestada pelo Distrito Federal, no feito de origem, no sentido de que houve fornecimento do tratamento. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital